Tribunal: STF
Processo: ARE 1574702
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    2. No recurso extraordinário, a defesa recorrente aponta afronta aos Art. 5º, incs. LIV, LV, LVI e XLVI da CF. Sustenta a ilegalidade de busca veicular realizada sem fundada suspeita. Alega que a minorante do tráfico privilegiado deixou de ser aplicada com base apenas na quantidade de droga.



    3. O recurso extraordinário não foi admitido na origem, com fundamento na Súmula 282/STF (ausência de prequestionamento do Art. 5º, XLVI) e no Tema 660/STF (natureza infraconstitucional dos Art. 5º, LIV e LV).



    4. Neste agravo, o agravante diz ter havido prequestionamento implícito e ofensa direta à Constituição.



    É o relatório.



    Decido.



    5. Quanto às buscas pessoal e veicular, o Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade das medidas, com fundamento nos depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela diligência.



    6. Consta do acórdão recorrido que, após denúncia indicando veículo específico, a abordagem foi realizada e, no momento da fiscalização, o próprio condutor admitiu estar transportando entorpecentes no automóvel. Diante dessa confissão espontânea e imediata, os policiais procederam à busca pessoal e veicular, circunstância que, segundo o Tribunal, afastou a alegação de ilicitude da prova.



    7. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a busca pessoal, ainda que realizada sem mandado judicial, mostra-se legítima quando amparada em fundada suspeita, aferida a partir de elementos objetivos e concretos que indiquem a possível ocorrência de delito. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Fundamentação Deficiente. Inadmissibilidade. Busca Pessoal. Fundada Suspeita. Prova Lícita. Tráfico de Entorpecentes. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, por deficiência na fundamentação da repercussão geral. 2. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que confirmou condenação por tráfico ilícito de entorpecentes. 3. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, por ter alegadamente se iniciado com denúncia anônima e ausência de fundada suspeita, além de violação à cadeia de custódia. 4. A decisão agravada considerou a abordagem lícita, com base em indícios de fundada suspeita e a ausência de quebra na cadeia de custódia, mantendo a condenação. II. Questão em discussão 5. As questões em discussão são: (i) a suficiência da fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário; (ii) a licitude da busca pessoal e apreensão de drogas em razão de denúncia anônima; (iii) a existência de fundada suspeita para a abordagem policial. III. Razões de decidir 6. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 7. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF sobre a licitude da busca pessoal com base em fundada suspeita, mesmo havendo denúncia anônima inicial, desde que existam elementos objetivos para justificar a abordagem (Tema 280). 8. O reexame de provas é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.546.391-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 06/06/2025; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.533.510-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 20/03/2025; grifos nossos)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA DETALHADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS A POSTERIORI.LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade de provas obtidas em busca veicular sem mandado judicial, realizada por policiais militares no Estado do Rio Grande do Sul, sob o fundamento de ausência de justa causa. O pedido principal consiste no reconhecimento da licitude das provas colhidas e no restabelecimento da condenação pelo crime de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a legitimar busca veicular, sem mandado judicial, realizada por policiais militares, tendo em vista denúncia anônima detalhada indicando a ocorrência de crime permanente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), admite a realização de buscas, inclusive domiciliares, sem mandado judicial, nos casos de crime permanente, desde que existam fundadas razões justificadas a posteriori e passíveis de controle judicial. 4. A Corte reafirma que a validade da busca pessoal ou veicular também depende da existência de indícios objetivos prévios que demonstrem fundada suspeita, vedada a atuação policial aleatória, discriminatória ou arbitrária, conforme fixado no HC 208.240. 5. No caso concreto, os policiais militares receberam denúncia anônima específica, contendo dados objetivos como modelo e placa do veículo, e indicando que este transportava drogas para facção criminosa, o que configura justa causa suficiente à luz da jurisprudência constitucional. 6. A diligência foi desencadeada com base em elementos prévios concretos, e não em mera atitude suspeita genérica, o que afasta a nulidade reconhecida pelo acórdão recorrido. 7. Não se verificou qualquer indício de desvio de finalidade ou atuação policial motivada por preconceito, o que reforça a legalidade da prova obtida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido.”



    (RE nº 1.547.694/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 01/07/2025, p. 28/08/2025; grifos nossos)  



    8. Por outro lado, para divergir da análise empreendida pelo Tribunal de origem, acolhendo a tese de que não teria havido fundada suspeita a autorizar as medidas, seria necessário não apenas reexaminar os elementos fático-probatórios constantes dos autos, como também proceder a uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável (arts. 240 a 244 do CPP). Ambas as operações se mostram inviáveis na via extraordinária. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.481.839-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.475.053-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/03/2024, p. 09/05/2024; grifos nossos)



    9. Do mesmo modo, a apreciação das alegação defensiva atinente à suposta ilegalidade na dosimetria da pena (cabimento da minorante do tráfico privilegiado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de norma de índole infraconstitucional (art. 33, § 4º, da Lei 11.343, de 2006), providências, repito, incompatíveis com a via estreita do recurso extraordinário:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.324.323-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 01/07/2021; grifos acrescidos).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime contra a ordem tributária. Dosimetria da pena. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.477.091-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25/03/2024, p. 17/04/2024; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.167.127-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019; grifos nossos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator